Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AMANDA DIMYTTRIA DA SILVA - CPF: 025.109.291-78 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A permanência indevida do apontamento nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral, que é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta minoração o valor fixado para a indenização com razoabilidade e em consonância com o que tem definido este Tribunal e o STJ.

Na responsabilidade contratual, a quantia estabelecida para os danos morais é corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$1.065,29, determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 de reparação, com correção monetária a contar da data da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, ante a legalidade da cobrança, pois decorrente de inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

Aduz estar demonstrada a ausência de ato ilícito gerador de danos morais. Subsidiariamente, busca a redução do montante definido na origem.

Assinala ainda que, caso a Câmara entenda devida essa condenação, a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

No final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$1.065,29, determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 de reparação, com correção monetária a contar da data da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Segundo consta na inicial, a apelada contratou com a apelante serviços de telecomunicações, no entanto foram cancelados porque, em virtude de dificuldade financeira, deixou de pagar algumas faturas, o que resultou num débito de R$1.065,29 e na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, entrou em contato com a empresa ré e com a operadora Vivo para renegociar as dívidas e regularizar sua situação nos órgãos de proteção ao crédito.

Porém, mesmo após o pagamento da importância proposta em 06/07/2020 (Ids. 112349124 e 112349125), o apontamento restritivo persistiu até pelo menos dia 24/09/2020, conforme extrato juntado no Id. 112350952.

A Súmula 548 do STJ enuncia que “
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Logo, é evidente a conduta ilícita passível de reparação por danos morais, que nesta situação são presumidos, dispensam comprovação.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO - Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1008661-61.2020.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE de 19/11/2021).

O valor a ser fixado deve estar em sintonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, bem como levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$6.000,00 estipulados na primeira instância se mostram razoáveis e proporcionais.

A apelante assinala ainda que a correção monetária e os juros em caso de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Contudo, na reparação por prejuízos decorrentes de responsabilidade contratual, como na hipótese desta demanda, essa afirmação é pertinente no que tange à correção monetária, todavia os juros são aplicados a contar da citação, como bem definido na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022